Tribunal: TJMT
Processo: 0014761-08.2015.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014761-08.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[II/ Imposto sobre Importação, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 07.651.584/0001-04 (EMBARGANTE), ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA - CPF: 696.005.461-34 (EMBARGANTE), JAIR CLAUDIO WEBER - CPF: 873.700.851-04 (EMBARGANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (EMBARGANTE), VICTOR DE SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS - CNPJ: 09.236.022/0001-20 (EMBARGANTE), CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.181.289/0001-31 (EMBARGANTE), LEANDRO PERFECTO DE LAVOR - CPF: 267.628.968-39 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - CPF: 015.192.791-08 (ADVOGADO), CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 07.651.584/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA - CPF: 696.005.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PERFECTO DE LAVOR - CPF: 267.628.968-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DE SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS - CNPJ: 09.236.022/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.181.289/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE
.
AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para fixar honorários advocatícios em favor do embargante, por apreciação equitativa, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem reduzidos pela metade, com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.265/STJ e no art. 90, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta erro material ou contradição quanto (
i
) ao enquadramento da hipótese no Tema Repetitivo n. 1.265/STJ em vez do Tema n. 1.076/STJ; (
ii
) à fixação por equidade em causa com proveito econômico mensurável; e (
iii
)
ao afastamento do piso do art. 85, §8º-A, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para a rediscussão do mérito.

4. Não há contradição nem erro material quanto à aplicação do Tema Repetitivo n. 1.265/STJ, pois o acórdão identificou, como núcleo jurídico determinante
dos honorários recursais
, a exclusão do embargante do polo passivo por ilegitimidade passiva.

5.
A alegação de que o proveito econômico seria mensurável não evidencia vício integrativo, pois o acórdão adotou fundamentação compatível com a tese firmada no Tema n. 1.265/STJ, que admite a fixação equitativa dos honorários
nesse caso
.

6
. Não há erro material quanto ao afastamento do piso do art. 85, §8º-A, do CPC, porquanto o acórdão fundamentou sua posição com base em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a natureza meramente referencial do parâmetro da tabela da OAB na fixação equitativa de honorários.

7. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é analisada, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida.
"

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A, 8º e 8º-A; 90, §4º; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.076; STJ, Tema Repetitivo n. 1.265
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JAIR CL
Á
UDIO WEBER
contra o v. acórdão (Id. 369625392) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, a fim de reformar a sentença tão somente para fixar honorários advocatícios em seu favor, por apreciação equitativa, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §

4º, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de
erro material e de contradição no acórdão
, relativamente a três pontos: (
i
) aplicação equivocada do Tema Repetitivo n. 1.265/STJ, porquanto não teria havido mera exclusão do excipiente do polo passivo, mas extinção integral da execução fiscal pela declaração de nulidade da CDA n. 20144567, hipótese que atrairia os percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC; (
ii
) desconsideração de que o proveito econômico é mensurável (valor da causa: R$ 96.028,58), o que veda a fixação por equidade; e (
iii
)
erro material ao afastar a incidência do art. 85, §8º-A, do CPC, dispositivo que exige, no mínimo, a observância do piso de 10% (dez por cento) previsto no §2º do mesmo artigo, quando esse valor for superior à tabela da OAB.

O embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que sejam aplicados os percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC; subsidiariamente, caso mantida a fixação por equidade, que seja observado o piso do §8º-A do mesmo dispositivo.

A parte
embarg
ada apresentou contrarrazões (Id. 372981355), pugnando pela rejeição integral dos embargos
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata-se de
embargos de declaração opostos por JAIR CLÁUDIO WEBER contra o v. acórdão (Id. 369625392) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, a fim de reformar a sentença tão somente para fixar honorários advocatícios em seu favor, por apreciação equitativa, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta, inicialmente, a existência de erro material e contradição no acórdão, sob o argumento de que o julgado teria
enquadrado equivocadamente a hipótese dos autos como caso de mera exclusão do excipiente do polo passivo, atraindo a incidência do Tema Repetitivo n. 1.265 do STJ. Afirma que, na realidade, a sentença declarou a extinção integral da execução fiscal em razão da nulidade da CDA n. 20144567, circunstância que, a seu ver, impõe a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.

Sem razão o embargante.

Isso porque o
acórdão embargado descreveu, de forma expressa e coerente, a sentença de primeira instância nos seguintes termos:

"[...] acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pelo apelante para excluí-lo do polo passivo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando a respectiva retificação, e, ainda, reconheceu a nulidade da CDA, por se tratar de crédito relativo a ICMS Garantido e Garantido Integral, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil."

(Acórdão – Id.
369625392
).

Nesse sentido,
extrai-se que, para fins de definição do critério de fixação dos honorários, o acórdão identificou, como núcleo jurídico determinante, o fato de que a exclusão do embargante do polo passivo decorreu de sua ilegitimidade passiva pessoal, não de uma declaração de nulidade que lhe fosse exclusivamente referente.

Nesse cenário, a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.265/STJ não configura erro material nem contradição, mas sim opção fundamentada do órgão julgador ao qualificar juridicamente a situação concreta.

A discordância do embargante quanto ao enquadramento jurídico adotado, isto é, se aplicável o Tema n. 1.265 ou o Tema n. 1.076 do STJ, revela, em essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vício formal passível de integração. A pretensão de substituir a qualificação jurídica firmada no acórdão por outra que lhe seja mais favorável extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de que o proveito econômico seria mensurável e corresponderia ao valor da causa, de R$ 96.028,58, o que afastaria a fixação de honorários por equidade, nos termos do Tema n. 1.076/STJ e do art. 85, § 6º-A, do CPC, também não há vício a sanar.

O acórdão embargado examinou expressamente o critério de fixação da verba honorária e adotou a apreciação equitativa com fundamento no Tema n. 1.265/STJ, segundo o qual, nas hipóteses de mera exclusão do excipiente do polo passivo, “
não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
”. Trata-se de premissa integrante da própria tese vinculante, que reconhece, nessas situações específicas, a impossibilidade de mensurar o proveito econômico individualmente obtido pelo excipiente excluído, ainda que exista valor atribuído à causa.

O Tema n. 1.076/STJ, por sua vez, disciplina hipótese diversa, ao vedar a fixação equitativa quando elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico, conforme a regra geral do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Já o Tema n. 1.265/STJ, posterior e específico para os casos de exclusão do polo passivo em exceção de
pré
-executividade, constitui regra especial e convive harmonicamente com o Tema n. 1.076/STJ, sem ser por ele afastado. Assim, a aplicação da norma específica não configura contradição ou erro material, mas regular exercício de interpretação jurídica.

Desse modo, não se verifica vício a ser sanado neste ponto, mas apenas inconformismo da parte embargante com a interpretação adotada no acórdão.

Por fim, quanto à terceira alegação de erro material na interpretação do art. 85, § 8º-A, do CPC, ao afastar a aplicação do piso de 10% ou do valor previsto na tabela da OAB, a insurgência também não merece acolhimento.

O acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que
:

"
não há que se falar em arbitramento dos honorários sucumbenciais com observância ao piso estabelecido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos moldes do artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, uma vez que tal parâmetro possui natureza meramente orientativa, sem caráter vinculante
.
"

[sem destaque no original].

Esse entendimento está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, inclusive mencionada no próprio acórdão embargado: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.182.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025.

Desse modo, verifica-se que a conclusão adotada foi devidamente amparada em precedente específico da Corte Superior. Eventual discordância quanto ao alcance da norma deve ser deduzida por meio do recurso cabível, e não pela via estreita dos embargos de declaração.

Além disso, a pretensão de obter fundamentação adicional sobre normas cujo resultado prático já foi efetivamente analisado revela mero inconformismo com a solução adotada, e não vício integrativo.

Em relação ao prequestionamento, registra-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que
examinadas as questões pertinentes. Assim, reputam-se
prequestionados
os dispositivos indicados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
por JAIR CL
Á
UDIO WEBER, por
serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026